Tribunal: TJSP
Processo: 2127729-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADES C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Demanda ajuizada em face de duas empresas e respectivos sócios – Cumprimento de sentença relativo aos haveres devidos pelas duas sociedades e aos ônus sucumbenciais – Decisão agravada que rejeitou as impugnações, sob o fundamento de que o título judicial executado reconheceu a solidariedade entre os

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADES C.C. APURAÇÃO DE HAVERES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Demanda ajuizada em face de duas empresas e respectivos sócios – Cumprimento de sentença relativo aos haveres devidos pelas duas sociedades e aos ônus sucumbenciais – Decisão agravada que rejeitou as impugnações, sob o fundamento de que o título judicial executado reconheceu a solidariedade entre os executados – Agravantes que buscam a extinção da execução de origem, arguindo a ilegitimidade dos sócios pelo pagamento das dívidas das duas empresas objeto da lide, bem como a ilegitimidade da empresa "Grafisma" pela dívida da outra pessoa jurídica, defendendo a inexistência de condenação solidária – Sócios que figuraram no polo passivo na fase de conhecimento, diante do pedido de dissolução de sociedade, de modo que também possuem legitimidade passiva para o cumprimento de sentença – Solidariedade, todavia, que não se presume (art. 265 do CC) – Título judicial executado que não foi expresso, quanto a eventual condenação solidária dos réus ao pagamento dos haveres apurados das duas sociedades e aos ônus sucumbenciais – À época da formação do título judicial, nos termos do artigo 23 do CPC/73 então vigente, "Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção", de modo que a condenação aos ônus sucumbenciais também foi proporcional (e não de forma solidária) – Entendimento do Col. STJ nesse sentido – Responsabilidade dos sócios ora agravantes restrita ao pedido de dissolução da empresa "Grafisma", não detendo esta pessoa jurídica responsabilidade em relação ao pedido de dissolução e apuração de haveres da outra empresa, respondendo os agravantes (sociedade e pessoas físicas) pelos ônus sucumbenciais de forma proporcional – Inexistência de violação à coisa julgada, eis que o título judicial deve ser interpretado a partir da conjugação de todos seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (§ 3o do art. 489 do CPC) – Necessidade, contudo, de se apurar a existência de eventual saldo devedor a ser pago pela empresa "Grafisma", bem como relativamente aos ônus sucumbenciais, o que impede que esta Câmara, desde logo, julgue extinta a execução de origem e fixe honorários advocatícios em favor dos agravantes (executados), o que deverá ser analisado com primazia pelo Juízo "a quo" – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.